Tribunal: TJMT
Processo: 0045604-87.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045604-87.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDIVINO JERONIMO DE CARVALHO - CPF: 058.893.751-72 (APELADO), JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - CPF: 001.846.111-56 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (APELANTE), ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA - CPF: 934.848.361-72 (APELANTE), MAPFRE SEGUROS S/A (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), L. E. S. D. C. (APELADO), ESPÓLIO DE VALDIVINO JERONIMO DE CARVALHO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE DE SOUZA SIQUEIRA - CPF: 700.102.501-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA - CPF: 934.848.361-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0045604-87.2014.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - DANOS MORAIS – CLÁUSULA ESPECÍFICA – CONDENAÇÃO DE ACORDO COM OS LIMITES ESTABELECIDOS NA APÓLICE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais encontra-se dentro dos limites previstos em cláusula independente e específica, não comporta reforma a sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL no
0045604-87.2014.8.11.0041

APELANTE:
MAPFRE SEGUROS S/A

APELADOS:
L. E. S. D. C., representado por sua genitora CRISTIANE DE SOUZA SIQUEIRA, ESPÓLIO DE VALDIVINO JERONIMO DE CARVALHO

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
MAPFRE SEGUROS S/A
.

AÇÃO
: Ação Indenização por Danos Morais e Materiais que
VALDIVINO JERONIMO DE CARVALHO
move contra
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS, ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA e

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A..

SENTENÇA
(ID. 104065111): julgou procedente a ação e condenou o requerido ao pagamento ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data (Súmula 362 STJ)., bem como ao pagamento a título de indenização por danos materiais a quantia de R$ 1.709,88 (mil setecentos e nove reais e oitenta e oito centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária. Condenou a seguradora, ora apelante, a arcar com sua responsabilidade, de acordo com os limites previstos na apólice do seguro.

APELAÇÃO

(ID. 104065135):
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
alega que a responsabilidade da seguradora pelos danos morais se limita ao valor previsto na apólice. Afirma que, englobar os danos morais na cobertura por danos corporais somente é possível caso não haja exclusão expressa ou caso não figure em cláusula independente. Pugna pelo provimento do recurso para limitar a condenação por danos morais ao valor contratado na apólice.

CONTRARRAZÕES

(ID. 104065139): pelo desprovimento do recurso.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 110844982): opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0045604-87.2014.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
MAPFRE SEGUROS S/A
.

AÇÃO
: Ação Indenização por Danos Morais e Materiais que
VALDIVINO JERONIMO DE CARVALHO
move contra
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
, ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA e

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A..

SENTENÇA
(ID. 104065111): julgou procedente a ação e condenou o requerido ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data (Súmula 362 STJ)., bem como ao pagamento a título de indenização por danos materiais a quantia de R$ 1.709,88 (mil setecentos e nove reais e oitenta e oito centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária. Condenou a seguradora, ora apelante, a arcar com sua responsabilidade, de acordo com os limites previstos na apólice do seguro.

A controvérsia em exame está em saber se é o caso de reforma da sentença a fim de reduzir a condenação da seguradora requerida ao pagamento de danos morais, no valor previsto em cláusula independente.

Narra a inicial que o veículo segurado HILUX SVV4, de propriedade de ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA, conduzido por JUARES DOMINGOS DOS SANTOS, ao realizar uma conversão para adentrar outra via, colidiu com o veículo FORD KA, conduzido pelo autor VALDIVINO JERONIMO DE CARVALHO e lhe causou dois ferimentos grandes, que culminaram em debilidade funcional em caráter permanente, razão pela qual necessitou de procedimento cirúrgico.

Propôs a ação de indenização por danos morais e materiais contra o requerido e a seguradora.

Os pedidos foram julgados procedentes e o requerido e a seguradora condenados, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, acrescido de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data (Súmula 362 STJ).

De início, vale anotar, não há discussão no que toca ao sinistro ocorrido ou de quem seria a culpa pelo acidente, tampouco há discussão acerca da existência da apólice ou em relação à cobertura do seguro contratado. A discussão trazida no recurso se resume apenas e tão somente à extensão da responsabilidade da seguradora, ou seja, se a condenação pelos danos morais está contida na previsão existente para danos corporais ou se .

Pois bem.

De notar-se, a r. sentença julgou procedentes os pedidos e condenou o requerido e a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais que arbitrou em R$10.000,00 (dez mil reais), conforme a cláusula contratual específica (ID. 104065111).

A seguradora discorre sobre o fato de que, se há cláusula independente prevendo que o valor contratado para o caso de indenização por danos morais é de R$10.000,00, a condenação não pode ser englobada no valor previsto para indenização por danos corporais ou estéticos.

Sobre o assunto:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS PESSOAIS. COBERTURA. ABRANGÊNCIA. DANOS MORAIS. PREVISÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
A previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos morais apenas se estes não forem objeto de expressa exclusão ou não figurarem no contrato como cláusula contratual independente (Súmula no 402/STJ)
. 3. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravante, para concluir pela existência de cláusula limitando o valor dos danos morais, demandaria o reexame de provas e cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis em recurso especial em virtude dos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp: 1669396 GO 2020/0043942-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DA AVENÇA E REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. COBERTURA DE DANOS CORPORAIS OU PESSOAIS. ABRANGÊNCIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA. PRECEDENTES DO STJ. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A revisão das conclusões estaduais - quanto ao direito dos pais da vítima à cobertura prevista para danos materiais e corporais a terceiros - demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso especial, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 2
. A jurisprudência deste Tribunal Superior, inclusive consolidada na Súmula 402/STJ, é no sentido de que a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos morais apenas se estes não forem objeto de expressa exclusão ou não figurarem na apólice como cláusula contratual independente
. 3. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais entendeu inexistir expressa exclusão de indenização a título de danos morais na apólice do segurado. Súmula n. 5 e 7 do STJ. 4. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1112077 PR 2017/0129511-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2020)

No entanto, no caso não há o que reformar nesse sentido, porque a sentença recorrida não condenou a seguradora pelo valor previsto para danos corporais, que é de R$100.000,00 (cem mil reais), mas sim pelo valor constante da cláusula independente que dispõe sobre os danos morais, cujo valor previsto é de R$10.000,00 (dez mil reais), o valor exato da condenação (ID 104065019 - Pág. 2).

Nessa linha de entendimento, não demonstrado que a condenação por danos morais ultrapassou o limite previsto na apólice, a manutenção da sentença de procedência da ação de indenização é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021